Tribunal: STF
Processo: HC 226654
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. O contexto em que verificada a prática do crime (mediante disparos de arma de fogo à queima-roupa e estrangulamento, contra advogada, supostamente com a finalidade de frustrar o pagamento de honorários advocatícios) sinaliza a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.